Tribunal: STF
Processo: ARE 1365050
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA. NÃO CABIMENTO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSE E DOMÍNIO PÚBLICO. LEI 9.985/00. - Trata-se de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da sentença que julgou improcedente o pedido, que almejava o fornecimento de energia elétrica aos moradores da área localizada no Parque Nacional da Tijuca. Não houve condenação em honorários advocatícios, nem em custas. - Inicialmente cumpre destacar que não há de se falar em ausência de fundamentação por parte do Juízo a quo. Com efeito, na sentença, restaram expressamente consignadas as razões de decidir do Il. Magistrado. Frise-se que, conforme restou decidido pelo Pretório Excelso, possui legitimidade jurídico-constitucional a técnica de fundamentação que consiste na incorporação, ao acórdão ou sentença, das razões expostas pelo Ministério Público Federal ou em decisão judicial anterior (motivação per relationem). Precedentes. - Configurada a ocupação irregular no Parque Nacional da Tijuca, unidade de conservação de proteção integral, sob posse e domínio público (art. 11, §1º da Lei 9.985/00), não há que se falar em direito ao fornecimento de energia elétrica. Sabe-se que a ocupação ilícita de bem público não se convalida com o tempo, ainda que haja inércia por parte do Poder Público. O descumprimento pelo Estado de seu dever de garantir o mínimo existencial, com destaque para uma moradia digna, não legitima o particular a se apropriar do patrimônio público, assim como não dá direito a exigir prestação que encontra obstáculo no ordenamento jurídico. - No tocante ao citado art. 52, da RN 414, da ANEEL, cumpre destacar seu inciso IV que prevê expressamente que, para o atendimento de unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados, deve haver solicitação ou anuência expressa do poder público competente. Na espécie, a própria DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO reconhece que inexiste tal consentimento, ao afirmar que "se o ICMBio tivesse solicitado e autorizado a concessionária a distribuição, em caráter provisório, de energia elétrica a esses moradores até a data de sua eventual remoção e reassentamento, tais indivíduos não estariam fazendo uso de geradores a diesel dentro de uma unidade de proteção integral, causando danos ao meio ambiente. pois teriam acesso à energia elétrica ". Ainda, vê-se que a parte autora tenta transferir ao Poder Público a responsabilidade por danos ambientais causados pelos ocupantes irregulares, o que não deve ser admitido. - No mais, segundo bem pontuado pelo Il. Representante do Parquet Federal, "Atender o pleito autoral, além de não colaborar em nada para a proteção da área ambiental em questão, ainda poderá servir de estímulo à permanência irregular dos moradores, bem como incentivar novas ocupações". - Recurso desprovido”. (eDOC 125)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; e 5º, §2º; do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a DPU afirma, em síntese, que o acórdão viola diretamente cláusula aberta dos direitos fundamentais, elencada no artigo 5º, § 2º da Constituição da República, ao não considerar o acesso à energia elétrica como um direito fundamental. (eDOC 141, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal n. 9.985/2000, que dispõe sobre as Unidades de Conservação da Natureza) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há se falar em direito ao fornecimento de energia elétrica dentro da circunscrição de unidade de conservação de proteção integral ocupada de forma irregular. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Configurada a ocupação irregular no Parque Nacional da Tijuca, unidade de conservação de proteção integral, sob posse e domínio público (art. 11, §1º da Lei 9.985/00), não há que se falar em direito ao fornecimento de energia elétrica. Sabe-se que a ocupação ilícita de bem público não se convalida com o tempo, ainda que haja inércia por parte do Poder Público. O descumprimento pelo Estado de seu dever de garantir o mínimo existencial, com destaque para uma moradia digna, não legitima o particular a se apropriar do patrimômio público, assim como não dá direito a exigir prestação que encontra obstáculo no ordenamento jurídico.



    No tocante ao citado art. 52, da RN 414, da ANEEL, cumpre destacar seu inciso IV que prevê expressamente que, para o atendimento de unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados, deve haver solicitação ou anuência expressa do poder público competente. Na espécie, a própria DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO reconhece que inexiste tal consentimento, ao afirmar que "se o ICMBio tivesse solicitado e autorizado a concessionária a distribuição, em caráter provisório, de energia elétrica a esses moradores até a data de sua eventual remoção e reassentamento, tais indivíduos não estariam fazendo uso de geradores a diesel dentro de uma unidade de proteção integral, causando danos ao meio ambiente. pois teriam acesso à energia elétrica" (fl. 336/337). Ainda, vê-se que a parte autora tenta transferir ao Poder Público a responsabilidade por danos ambientais causados pelos ocupantes irregulares, o que não deve ser admitido.



    No mais, segundo bem pontuado pelo Il. Representante do Parquet Federal, "Atender o pleito autoral, além de não colaborar em nada para a proteção da área ambiental em questão, ainda poderá servir de estímulo à permanência irregular dos moradores, bem como incentivar novas ocupações"(fl. 365). 



    Verifica-se, portanto, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Responsabilidade Civil por dano. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1142000 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.02.2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital n.° 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 1184761 AgR-segundos, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1228790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente